Tribunal: TJDFT
Processo: 0747995-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PERÍCIA MÉDICA. PARTE REQUERENTE. BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO. PODER PÚBLICO. INCIDÊNCIA DO ART. 95, § 3o, DO CPC/15 E DA PORTARIA CONJUNTA No 101/2016 DO TJDFT. LIMITE MÁXIMO. PERITO. AUXILIAR DA JUSTIÇA. COOPERAÇÃO. DINHEIRO PÚBLICO. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Consoante dispõe o § 3o do artigo 95 do CPC/15, quando se tratar de perícia cujo pagamento recaia sobre beneficiário da gratuidade de justiça, e essa for realizada por particular, os honorários periciais serão pagos pelo Poder Público, respeitando a tabela do respectivo tribunal ou, na ausência dessa, do CNJ.
2. No artigo 4o da Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT, que “Regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de Primeiro e de Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios, cuja parte seja beneficiária de gratuidade da justiça”, consta que os honorários periciais ali previstos serão custeados pelo eg. TJDFT, “que destinará parcela de seu orçamento para essa finalidade”.
3. Nos termos do § 1o do artigo 2o dessa Portaria, “O magistrado, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado no Anexo em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada”.
4. Considerando que o perito é um auxiliar da justiça (artigo 149 do CPC/15) e que deve cooperar com o Poder Judiciário, inexistem razões para fixar, no caso, honorários periciais que equivalem a mais de 16 (dezesseis) vezes o montante máximo fixado na Tabela da Portaria Conjunta no 101/2016 deste eg. TJDFT, sobretudo porque o valor nela estabelecido já remunera dignamente o trabalho do profissional na espécie, não se tratando de matéria muito complexa ou que demande tempo excessivo de análise pelo experto.
5. Em se tratando de ação movida em desfavor do Distrito Federal, na qual a parte Autora é beneficiária da gratuidade de justiça, o custeio dos honorários periciais será feito com dinheiro público, independentemente do resultado da demanda, cabendo, pois, ao magistrado agir com parcimônia ao enfrentar a matéria.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.